Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). VOUCHER EMITIDO POR ORDEM JUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença queque julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais os recorrentes invocam a responsabilidade da empresa/recorrida pelos prejuízos suportados, pugnando pela reparação dos danos materiais e morais.

3. Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. Os autores alegam que adquiriram pacote turístico da ré, “Las Vegas-2021", com passagens aéreas e hospedagem, no valor de R$999,00 por pessoa, para utilização no período de 01/03/2021 a 30/11/2021. Que em virtude da pandemia por coronavírus (Covid-19), o período de utilização foi prorrogado e, embora indicadas novas datas para a viagem, a ré se manteve inerte e os autores ajuizaram ação, sob n.o 0705402-40.2023.8.07.0003, ocasião em que a tutela antecipatória foi concedida, para determinar a emissão de vouchers (ID 56202445 - Pág. 6). E embora a resistência no cumprimento da ordem judicial, em 11/05/2023 a ré emitiu os vouchers, mas, no entanto, os autores foram acomodados em hospedagem distinta e alegam o pagamento indevido de suposto upgrade de classe, no valor de R$764,00. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição do valor de R$764,00.

6. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A despeito da falha na prestação dos serviços, não ocorreu desdobramento negativo apto a atingir a esfera da violação dos atributos pessoais dos autores, sobretudo porque o adiamento da viagem foi decorrente da pandemia por Covid-19 e, embora por força de ordem judicial, o contrato foi satisfatoriamente cumprido pela ré. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.

7. Ademais, não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, importa destacar que no contrato foi prevista a possibilidade de acomodação dos autores em outro hotel de mesma categoria (ID 56202423 - Pág. 40). Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Outrossim, o argumento de que o autor foi vítima de golpe, desencadeado pelo vazamento de seus dados pessoais de responsabilidade da ré, não foi satisfatoriamente demonstrado. O conjunto probatório atesta que o autor recebeu mensagem, via aplicativo whatsapp, ofertando a mudança de classe (econômica para executiva), pelo valor de R$764,00 (ID 56202445 - Pág. 16). E aceita a proposta, o autor pagou o boleto que recebeu, embora constatada a divergência entre o nome do beneficiário do pagamento e o nome da empresa ré. Assim, a fraude foi concretizada em razão da falta de cuidado dos autores, que não confirmaram a fidedignidade da oferta recebida e, precipitadamente, pagaram o boleto, situação que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da ré pelos danos suportados (art. 14, § 3.o, II, do CDC).

9. Destarte, a sentença deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).

10. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.